Tribunal: TJDFT
Processo: 0732615-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732615-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, ANA LUCIA MARIANO ALVES ATIE, SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS LTDA, TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por União Pioneira de Integração Social em face da decisão[1] que, nos autos da ação de usucapião que maneja em desfavor dos agravados – Espólio de Argemiro Gomes de Oliveira e outros –, declinara da competência para o processamento e julgamento da ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Planaltina/GO, ao fundamento de que a certidão de ônus reais atualizada comprovara que o imóvel litigioso encontra-se situado numa área maior de 8 alqueires, denominada Lagoa Bonita, situada no Município de Planaltina/GO. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, sua desconstituição, de molde a obter o seguimento da ação no juízo em que se encontra, ratificando-se a competência da unidade jurisdicional para a qual fora livremente distribuída, a saber, a Vara Cível de Planaltina/DF. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, desde 1o de junho de 2006, vem exercendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre imóvel rural em discussão, que, a seu ver, encontra-se situado em Planaltina/DF, contando com área de 38,7 hectares, onde se encontra instalado, inclusive, o Campus II da instituição de ensino. Verberara que, aviada a ação subjacente e ocorridos determinados trâmites, o Juízo a quo declinara da competência sob o fundamento de que o imóvel estaria localizado no perímetro pertinente ao Município de Planaltina/GO. Ponderara, contudo, que esse entendimento não se sustentaria, porquanto, segundo o afirmado, os documentos técnicos e oficiais que colacionara, como mapas, memoriais descritivos, georreferenciamento, cartas de confrontação, Cadastro Ambiental Rural (CAR), ata notarial e registros da TERRACAP, positivariam que o bem encontra-se localizado em Planaltina/DF. Explicara que a dúvida sobre a localização decorre do fato de o imóvel ainda não possuir matrícula atualizada, estando registrado apenas por meio de transcrição no Cartório de Imóveis de Planaltina/GO, em razão do regime jurídico anterior, que previa o registro por transcrição, nos termos do artigo 178, “b”, II e III, do Decreto no 4.857/39, revogado pela Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), a qual passara a exigir matrícula individualizada no artigo 167. Frisara que, por orientação do Cartório de Planaltina/GO, realizara diligências nos 1o, 2o e 3o Cartórios de Brasília, a fim de verificar eventual transferência do registro, tendo constatado que esse fato jamais se concretizara. Reafirmara, assim, que, conquanto o imóvel permaneça registrado por transcrição em Planaltina/GO, encontrar-se-ia fisicamente localizado no Distrito Federal e em área pertinente à região administrativa de Planaltina/DF, o que, a seu ver, configura equívoco material passível de correção no bojo da própria ação de usucapião. Explicitara que, assim que reconhecida a usucapião, caberá ao Juízo de origem determinar o encerramento da transcrição anterior e a abertura de nova matrícula junto ao cartório competente de Planaltina/DF, nos moldes do que dispõe a Lei de Registros Públicos. Apregoara que a decisão recorrida, ao declinar da competência com supedâneo em documentos antigos, ignorara os elementos probatórios contemporâneos que aparelham os autos. Explicara, nessa perspectiva, que, a par de a documentação atual testificar a localização do imóvel em território do Distrito Federal, bastaria ao Juízo a quo realizar inspeção judicial no local (CPC, art. 481) para dissipar qualquer dúvida quanto à localização do imóvel na malha geográfica distrital. Acrescentara, inclusive, que a distância entre o imóvel e o Fórum de Planaltina/DF seria mínima, conforme extraíra de consulta ao Google Maps, o que, a seu sentir, reforçaria sua tese. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por União Pioneira de Integração Social em face da decisão que, nos autos da ação de usucapião que maneja em desfavor dos agravados – Espólio de Argemiro Gomes de Oliveira e outros –, declinara da competência para o processamento e julgamento da ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Planaltina/GO, ao fundamento de que a certidão de ônus reais atualizada comprovara que o imóvel litigioso encontra-se situado numa área maior de 8 alqueires, denominada Lagoa Bonita, situada no Município de Planaltina/GO. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, a sua desconstituição, de molde a obter o seguimento da ação no juízo em que se encontra, ratificando-se a competência da unidade jurisdicional para a qual fora livremente distribuída, a saber, a Vara Cível de Planaltina/DF. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição do alinhamento do declínio de competência havido, precipuamente para o processamento e julgamento da ação de usucapião manejada pela agravante, com as regras de distribuição de competência, perscrutando-se, para tanto, se o imóvel usucapiendo situa-se no perímetro do Distrito Federal ou em terras goianas. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do recurso, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (CPC, art. 1.015). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, o legislador processual fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual civil, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do diploma processual civil, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ademais, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença, afigura-se viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação de conhecimento. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento adicional para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência, inclusive no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadrada nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juízo competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Ultrapassada essa análise, consoante pontuado, a agravante aviara a ação de usucapião subjacente com o fito de ver reconhecida a prescrição aquisitiva em seu favor, com data retroativa ao início da posse, que, segundo o aduzido, seria a data de 1o de junho de 2006, estando o imóvel usucapiendo localizado na área pertinente à região administrativa de Planaltina/DF, com área de 38,7 hectares. Ademais, explicara a agravante, quanto à ausência de matrícula do imóvel, que essa inexistência dever-se-ia ao fato de que o registro do imóvel, sob a égide da lei anterior, era feito em sede de transcrição, verbis: “(...) A inexistência de matrícula do imóvel usucapiendo se dá porque, no regime jurídico anterior, o Registro dos imóveis eram feitos através da Transcrição, conforme dispunha o outrora vigente art. 178, “b”, II e III, do Decreto no 4.857/39 (com redação dada pelo Decreto no 5.318, de 1940). Referido decreto, porém, foi completamente revogado pela Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), o qual atualmente prevê que o Registro será feito na Matrícula do imóvel (art. 167). Desta feita, como o imóvel usucapiendo é antigo e não houve a atualização de seu Registro, ele permanece somente com a Transcrição respectiva, mas sem Matrícula, situação essa que obviamente não se alinha ao disposto na Lei de Registros Públicos. (...)” A seu turno, apurada a subsistência de transcrição do imóvel na comarca de Planaltina/GO, o Juízo a quo chamara o feito à ordem, determinando a juntada de documentos atualizados acerca do imóvel. Após acudir ao chamamento, irrompera a decisão vergastada, declinando da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Planaltina/GO nos seguintes termos, litteris: “A parte autora ajuizou a presente ação de usucapião no intuito de ver declarada em seu favor a propriedade sobre o bem imóvel descrito na petição inicial. Requer a procedência do pedido para que seja declarada a sua propriedade sobre o imóvel localizado em Planaltina – DF, com área de 38,7 hectares e a expedição de ofício ao Cartório do 8o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Os documentos acostados no ID 186238468 atestam que o imóvel está localizado na Fazenda Lagoa Bonita, com área de 8 alqueires, o que é maior do que a área declinada na petição inicial e que consta dos documentos de compra e venda em favor da autora (ID 186238468), qual seja, 38,7 hectares. A documentação não aponta dados específicos de localização além de marcos na área maior, não há dados de azimutes. Os documentos de escrituração do imóvel descrito por Fazenda Lagoa Bonita estão registrados no cartório de registro de imóveis da comarca de Planaltina do Estado de Goiás. Por esse motivo, foi determinado à autora que juntasse aos autos a certidão de ônus reais atualizada, o que foi cumprido, conforme o documento de ID 233383575. O documento em referência comprova que a área maior de 8 alqueires, denominada Lagoa Bonita, está situada no Município de Planaltina, no Estado de Goiás. A certidão de ônus reais foi emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina – GO. Das informações coligidas pelos documentos mencionados, pode-se inferir que, independente do endereço que o autor tenha declinado, a matrícula do imóvel indicado está registrada na Comarca de Planaltina – GO. Nesses termos, há que se aplicar o art. 47 do CPC, pois trata-se de ação fundada em direito real: “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.” Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Planaltina – GO. Encaminhem-se os autos ao Juízo competente. (...)” Sucede que, a despeito da correta constatação de que o imóvel que perfaz o objeto da vertente ação de usucapião encontre-se situado numa área maior, nomeadamente, na Fazenda Lagoa Bonita, além do fato de que o documento cartorário de transcrição fora emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina/GO, a solução empreendida, ao menos nessa análise perfunctória, dissocia-se dos elementos fáticos e da regra aposta no estatuto processual. É que, dentre os vários motivos indutores dessa apreensão, pode-se listar que a certidão cartorária emitida em Planaltina/GO, a par de detalhar o imóvel e indicar que a primeira transcrição a ele atinente é datada de 4 de abril de 1960, antes, portanto, da criação do Distrito Federal, certifica que a probabilidade de pertencimento atualmente à circunscrição brasiliense, confira-se: “CERTIFICO a pedido da parte interessada, e para os devidos fins, nos termos da Lei 6.015, de 1973, e Lei 7.433, de 1985, através do pedido no 165.893, formulado em 17 de abril de 2025, que dando busca no arquivo deste Cartório, no Livro 3-R de Transcrição das Transmissões, às fls. 076, verificou constar a transcrição do seguinte teor: NÚMERO DE ORDEM E O DA TRANSCRIÇÃO ANTERIOR: 21.148-A. R. Anterior no 5.896. DATA: 4 de abril de 1.960. CIRCUNSCRIÇÃO: Termo de Planaltina. DENOMINAÇÃO OU RUA E NÚMERO: Fazenda “Lagoa Bonita”, deste Município. CARACTERÍSTICOS E CONFRONTAÇÕES: Uma (1) pequena área de matos, fechados com cinco (5) rolos, mais ou menos, de arame farpado, situada na fazenda “Lagoa Bonita”, deste Município (...). O Oficial:- Em tempo:- a área do presente registro é de oito (8) alqueires mais ou menos, sendo destes uma (1) pequena área de matos. Data supra. (...) Era o que continha à referida transcrição e foi solicitada por certidão de inteiro teor. CERTIFICA, mais, que dito imóvel provavelmente pertence atualmente à circunscrição do Distrito Federal. (...)” Ademais, a certidão lavrada em 08/02/2024 pelo 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal consignara expressamente que a “(...) antiga Fazenda 'LAGOA BONITA (...)” compreende “(...) hoje Distrito Federal”[2]. Não bastasse isso, os confrontantes que integram a ação, ao aduzirem não possuir qualquer oposição ao pedido, apuseram expressamente que “Os confrontantes são legítimos proprietários do imóvel localizado na Fazenda Lagoa Bonita, BR 020 KM 12, DF 335 KM 4,8 - Planaltina, Brasília – DF, vizinho ao imóvel objeto da ação.”[3] Some-se a essa apreensão o fato de que o imóvel ainda detém matrícula imobiliária, possuindo apenas registro realizado sob a forma de transcrição, pois desde a edição da Lei dos Registros Públicos não fora objeto de alteração registral, ainda (art. 167). Aludida consignação adquire especial relevo no caso, pois a decisão arrostada pautara-se justamente pela transcrição subsistente, que, relembre-se, não traduz matrícula, e fora realizada antes da inauguração desta capital. A transcrição assim realizada, tratando-se de imóvel rural, não contém as individualizações que hoje o sistema de georreferenciamento oferece. Inviável, pois, que a transcrição exibida seja manejada como indicativo de que o imóvel está situado na comarca de Planaltina/GO, demandando o contexto, em verdade, criteriosa apuração, que não condiz com o início da fase cognitiva e para fins de definição de competência orientada pelo local de situação da coisa litigiosa. Com efeito, nada obstante a certidão cartorária originária, traduzindo transcrição, frise-se, e não matrícula, indique que a situação do imóvel localiza-se em Planaltina/GO, fora originalmente lavrada em 4 de abril de 1960, sendo fato público e notório que, portanto, ocorrera antes do surgimento de Brasília/DF, em 21 de abril do mesmo ano. Quanto ao ponto, de relevo mencionar trecho elucidativo acerca formação histórica do Distrito Federal[4]: “(...) A ideia de que o Planalto Central seria desocupado até a construção de Brasília, entretanto, desconsidera os núcleos urbanos e rurais existentes, o que, conforme salientam Noé Sandes e Luiz Ricardo Magalhães, trata-se de uma perspectiva que reduz a história da região à construção da nova capital. Parte desses núcleos urbanos e rurais antecedentes a Brasília foi incorporada ao Distrito Federal e conserva construções antigas que foram reconhecidas como patrimônio cultural em nível local, ou seja, pelo governo do Distrito Federal. A maior parte desse patrimônio está localizada na atual Região Administrativa de Planaltina, originariamente uma cidade goiana (...)” Em verdade, os elementos colacionados, precipuamente a transcrição imobiliária apresentada, indicam que o imóvel litigioso é situado no Distrito Federal, na região Administrativa de Planaltina/DF, o que enseja, como corolário do apurado, o trânsito e julgamento da ação em juízo cível daquela Circunscrição Judiciária. Como cediço, a competência territorial para processar e julgar ação fundada em direito real sobre imóveis encerra natureza absoluta, porquanto, pautada pelo seu objeto, ostenta natureza real. Essa apreensão determina seu enquadramento na regra de competência funcional esculpida no artigo 47 do estatuto processual civil, conforme afere-se do seu conteúdo: “Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de anulação de obra nova. § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.” Sob esse contexto, o foro competente para processar e julgar ação de usucapião é o da situação da coisa, resultando que, considerando que a área litigiosa está compreendida, em princípio, no perímetro do Distrito Federal, o juízo cível ao qual distribuída a ação Justiça desponta como competente para processá-la e julgá-la. Frise-se novamente que a transcrição manejada para apuração diversa atesta justamente que o imóvel usucapiendo está situado no perímetro do Distrito Federal, e não que estaria inserido no estado de Goiás. Eventual controvérsia sobejante deverá, portanto, ser objeto de elucidação mediante apuração técnica criteriosa. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça quanto à competência em situações similares envolvendo imóveis antigos situados na região que hoje abrange Planaltina/DF, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL SOBRE BEM IMÓVEL. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. 1. O artigo 47 do Código de Processo Civil disciplina que para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. Na hipótese sob exame, o bem imóvel reivindicado está situado na Fazenda Lagoa Bonita (...), "localizada no Distrito Federal" (Acórdão 1119917, 07057357420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018). 2. Em se tratando de regra de competência absoluta, não se admite prorrogação, devendo ser observado o foro de situação da coisa, em Planaltina/DF, ressalvada a posterior verificação de que o bem imóvel não se situa nos limites geográficos do Distrito Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1806302, 0745645-35.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF. JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTICULARES DA CADEIA DOMINIAL DO BEM USUCAPIENDO. OFENSA À COISA JULGADA INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. USUCAPIÃO DE IMÓVEL PARTICULAR PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A competência para o processamento da ação de usucapião é o foro de situação do imóvel usucapiendo (art. 47 do CPC). O loteamento irregular que deu origem ao imóvel usucapiendo foi iniciado pelo governo do município de Planaltina/GO antes da criação do Distrito Federal, quando os lotes se situavam, na integralidade, no território do município goiano. Na atualidade, referido imóvel, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF, localiza-se na Região Administrativa de Planaltina/DF, de modo que o juízo do Distrito Federal é competente para o feito. 2. O imóvel usucapiendo não mais caracteriza bem público, pois adquirido da Prefeitura Municipal de Planaltina/GO que, portanto, não se reveste de legitimidade para compor o polo passivo da ação de usucapião. Legitimidade passiva dos particulares da cadeia dominial do bem. 3. O ato administrativo questionado na ação declaratória n. 35029/93 é referente a lotes situados na porção territorial do Munícipio de Planaltina de Goiás, que não abrange e não se confunde com o Setor Tradicional de Planaltina/DF onde situado o imóvel usucapiendo. Preliminar de ofensa à coisa julgada rejeitada. 4. A possibilidade de aquisição de imóvel particular, situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, ainda que pendente de regularização, restou afirmada no IRDR instaurado no processo n. 2016.00.2.048736-3. 5. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1646214, 0006339-37.2013.8.07.0005, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJe: 07/12/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA. IMÓVEL RURAL. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 47 do CPC/15, o foro competente para processar e julgar as ações fundadas em direito real sobre imóveis é o da situação do bem, competência essa que tem natureza absoluta. 2. Por se tratar de Ação de Adjudicação Compulsória, em que se discute direito de propriedade relativo a imóvel, a competência deve ser firmada no foro do local do imóvel. 3. Demonstrado que o imóvel denominado Fazenda Lagoa Bonita situa-se em Planaltina/DF, essa deve ser considerada para fins de “foro de situação da coisa”, nos termos do artigo 47 do CPC/15, atraindo a competência do d. magistrado de origem para processar e julgar a demanda. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1329559, 0752612-04.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2021, publicado no DJe: 09/04/2021.) Dos argumentos acima alinhavados deriva a constatação de que a competência para apreciar a pretensão ventilada pela agravante, dado o foro de situação da coisa (CPC, art. 47), está reservada ao Juízo de Planaltina/DF. Alinhados esses argumentos, afere-se que a argumentação aduzida pelo agravante reveste-se de substrato material. Como corolário, revestindo-se de lastro material o direito cuja tutela é pretendida, o inconformismo que agitara merece ser acolhido. Com fundamento nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, concedo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão arrostada na parte em que declinara da competência e determinara a remessa dos autos principais a uma das Varas Cíveis da Comarca de Planaltina/GO até o julgamento deste agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, apresentarem contraminuta ao agravo no prazo legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 242424139, fls. 273/274, dos autos originários. [2] Certidão de ID 233383576, fl. 240, dos autos originários. [3] Petição de ID 212598135, fl. 214, dos autos originários. [4] BARBOSA, Daniela Pereira, et al. Um patrimônio centenário em brasília: processos patrimoniais e discursos relativos a antecedentes da nova capital. Anais do museu paulista. São Paulo, Nova Série, vol. 31, 2023, p. 1-31. e20. Disponível em: https://www.scielo.br/j/anaismp/a/vqS5sxvqp5Ndb94H47HLsBw/?format=pdf&amp;lang=pt. Acesso em 18 ago. 2025.